Tribunal: STF
Processo: ADI 4312
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO PRIMÁRIO EDITADO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO, DESIMCUMBIDO DE FUNÇÃO JURISDICIONAL, SURGIDO POR FORÇA DA EC N. 45/2004 (CF/1988, ART. 103-B). ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL REPRESENTATIVA DE PARCELA DA MAGISTRATURA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE MESA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DA ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS (AMB). DISPOSITIVOS NORMATIVOS SUBSTANCIALMENTE ALTERADOS OU EXPRESSAMENTE REVOGADOS. DESAPARECIMENTO PARCIAL DO OBJETO DA AÇÃO. DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO N. 88/2009 QUE, À LUZ DO ART. 103-B DA CF/1988, PROCURAM DAR CONCRETUDE A REGRAS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra dispositivos da Resolução n. 88/2009 do CNJ.



    2. Sustenta-se a inconstitucionalidade por alegada violação a dispositivos da CF/1988, em especial os referentes ao pacto federativo da República Federativa do Brasil (CF/1988, arts. 1º e 18) e ao princípio da separação e harmonia entre os Poderes (CF/1988, art. 2º), mais exatamente ao autogoverno dos tribunais (CF/1988, art. 96, I).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Há três principais questões em discussão: (i) saber se a Anamages possui legitimidade ativa ad causam para propor ações de controle concentrado; (ii) saber se houve dispositivos substancialmente alterados ou expressamente revogados, de maneira a ocasionar a perda de parte do objeto das ações; e (iii) saber se os dispositivos impugnados violam regras e princípios constitucionais, especialmente os previstos nos arts. 1º, 2º, 18 e 96, I, da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A ADI 4.312 não pode ser conhecida, pois foi proposta sem o atendimento do requisito da legitimidade ativa ad causam.



    5. Descabe conhecer das ADIs 4.355 e 4.586 quanto à impugnação do art. 2º, § 2º, da Resolução n. 88/2009/CNJ, que foi substancialmente modificado pela Resolução n. 340/2020/CNJ, e do art. 4º, expressamente revogado pela Resolução n. 390/2021/CNJ.



    6. O CNJ, por intermédio da Resolução n. 88/2009, apenas buscou cumprir os misteres a si confiados pela EC n. 45/2004, dando concretude a regras e princípios consagrados na CF/1988, entre os quais os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e previsão de concurso público de provas ou de provas e títulos como principal condição à investidura em cargos ou empregos públicos (CF/1988, art. 37, caput e inc. II e V).



    IV. DISPOSITIVO



    7. ADI 4.312 não conhecida, por ausência de legitimidade ativa ad causam da proponente.



    8. ADIs 4.355 e 4.586 conhecidas parcialmente, com exceção das partes em que são impugnados dispositivos alterados ou revogados, para julgar improcedentes os pedidos e confirmar a presunção de constitucionalidade da Resolução n. 88/2009/CNJ.